Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715421-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEMPERAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0708839-95.2023.8.07.0001), em que contendem com o TEMPERAX COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Anápolis - GO, local onde a empresa autora tem domicílio (ID 153549922): “O autor tem domicílio em Anápolis e está representado por advogado da mesma cidade. A Justiça Federal declinou para uma das varas do TJDFT, sem indicar a circunscrição e sem observar que a autora não tem domicílio em Brasília. Inadvertidamente, conforme consignado na decisão pretérita, os autos foram distribuídos a este Juízo, sendo determinado o esclarecimento da competência, mas a parte autora permaneceu inerte. É fato notório que a Circunscrição de Brasília tem atraído centenas de ações de pessoas que aqui não tem domicílio, em virtude do baixo valor das custas e da celeridade processual. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não bastasse tais fatos, esse entendimento abrangente, para manter no Judiciário local a análise de lides de todo o país, impõe ao Tribunal o aumento de gastos, não sendo demais relembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, o que, fatalmente, acabará acarretando na impossibilidade de continuar prestando um serviço de qualidade. Não se alegue que as custas recompõem tais gastos. A uma, porque elas são recolhidas em favor da União. A duas, porque, conforme asseverado anteriormente, elas são as mais baixas do país e estão, há muito, defasadas, enquanto se aguarda a tramitação do Projeto de Lei respectivo no Congresso Nacional, não correspondendo, portanto, ao efetivo gasto com a tramitação processual. Não é demais ressaltar, ainda, que muitas das ações aqui propostas, de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal, tramitam com o benefício da gratuidade da justiça deferida à alguma das partes e, quando determinada a perícia, o próprio TJDFT, com recursos próprios, acaba por efetuar o pagamento dos honorários periciais, ficando ainda mais onerado com demandas que não são de jurisdicionados locais. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Anápolis - GO, procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se a análise quanto à concessão de efeito suspensivo. Havendo concessão de efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento do agravo. Não havendo concessão de efeito suspensivo, remetam-se os autos.”. Em seu recurso, a agravante pede o conhecimento do presente recurso e o deferimento do efeito suspensivo ou a concessão da antecipação da Tutela Recursal, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, reconhecendo-se a competência da Comarca de Sobradinho/DF, seja por ser a sede da agravada, seja pela faculdade da agravante em ajuizar a ação no local do fato, determinando a redistribuição do feito para referida Comarca. No mérito, pede que seja dado provimento ao presente recurso, com a confirmação da concessão da Tutela de Urgência Recursal e a consequente reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a competência da Comarca de Sobradinho/DF e determinando a redistribuição do feito para referida Comarca. Sustenta que a agravante propôs Ação De Obrigação De Não Fazer combinada com Indenização Por Danos Morais em face da agravada, em razão desta estar usando indevidamente a marca ‘TEMPERAX’, apesar de registrada junto ao INPI em nome da agravante. Narra que, inicialmente, a ação foi proposta por dependência aos autos no 1027232-52.2021.4.01.3400, junto à 2a Vara Federal Da Seção Judiciária Do Distrito Federal, haja vista que a agravada havia ajuizado Ação de Nulidade de Registro de Marca em face da agravante e do ente público federal Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Afirma que, entretanto, aquele juízo declinou a competência em razão das partes serem pessoas jurídicas de direito privado, não se vislumbrando interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal que justificasse a tramitação do processo perante a Justiça Federal. Por consequência, determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT. Afirma que a competência para processar e julgar a ação não é de uma das Varas Cíveis de Brasília, como entendeu o magistrado na decisão recorrida, a empresa agravada possui sede em Sobradinho/DF, não justificando a redistribuição do feito para Comarca de Anápolis/GO. Não obstante isso, é verificado que a causa de pedir da pretensão deduzida pela agravante na peça inicial alicerça-se na prática de concorrência desleal derivada de uso indevido de marca e de direito autoral, institutos protegidos, respectivamente, pelas disposições das Leis nos 9.279/1996 e 9.610/1998, sendo certo que se está diante de hipótese de reparação de dano sofrido em razão de delito. Sustenta que a agravada utiliza a marca de propriedade da agravante na cidade de Sobradinho, local onde possui sede, sendo esse o fato que originou a propositura da demanda. Inclusive, a agravada é devedora nos autos de no 0702895-39.2019.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho. No referido processo, por meio da carta precatória no 5280785-98.2021.8.09.0006, a agravante foi surpreendida com intimação de penhora e avaliação de seus bens, por culpa da agravada, verdadeira devedora do referido processo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 46055440 e 46055441). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, a empresa autora ajuizou ação de obrigação de não fazer combinada com indenização por danos morais em face da agravada, em razão desta estar usando indevidamente a marca ‘TEMPERAX’, apesar de registrada junto ao INPI em nome da agravante. Nota-se que, inicialmente, a ação foi proposta por dependência aos autos no 1027232-52.2021.4.01.3400, junto à 2a Vara Federal Da Seção Judiciária do Distrito Federal, haja vista que a agravada havia ajuizado ação de nulidade de registro de marca em face da agravante e do ente público federal Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Verifica-se que o juiz da 2a Vara Federal declinou a competência em razão das partes serem pessoas jurídicas de direito privado, não se vislumbrando interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal que justificasse a tramitação do processo perante a Justiça Federal. Com isto, determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT. Após, por meio da decisão agravada, o juiz da 13a Vara Cível de Brasília a quo declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Anápolis - GO, local onde a empresa autora tem domicílio (ID 153549922). Em seu agravo, em suma, a empresa agravante afirma que a competência para processar e julgar a ação não é de uma das Varas Cíveis de Brasília, como entendeu o magistrado na decisão recorrida, a empresa agravada possui sede em Sobradinho/DF, não justificando a redistribuição do feito para Comarca de Anápolis/GO. Nota-se que a empresa agravante tem sede na cidade de Anápolis/GO e está representada por advogado que atua na mesma cidade. Neste contexto, a autora preferiu ajuizar ação em Brasília, na Justiça Federal, já que a empresa ré, ora agravada, está sediada em Sobradinho. A empresa requerente não contava com o deslocamento da competência da Justiça Federal para uma das Varas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios e, posteriormente, para uma das Varas de Anápolis, no Estado do Goiás. Importa esclarecer que a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Desta forma, incide no presente incidente o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que o autor não possui domicílio/sede na Circunscrição Judiciária de Brasília, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. Note-se que o agravante manifestou que prefere que o feito seja julgado em umas das Varas Cíveis de Sobradinho/DF, já que é a sede da empresa requerida e é o local onde ocorreu o dano. O art. 53, III, alínea “a”, do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Confira-se: “Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” O art. 53, IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil esclarece também que é competente o foro do lugar do ato ou fato na ação de reparação de danos: “Art. 53. É competente o foro: IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano;” No caso dos autos, nota-se que tanto a sede da empresa agravada quanto o lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano são a cidade de Sobradinho/DF. Acerca do tema, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DERIVADOS DA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DIREITO MARCÁRIO E DIREITO AUTORAL. COMPETÊNCIA. FACULDADE DO AUTOR DE OPTAR PELO FORO DE SEU DOMICÍLIO. PRECEDENTES. 1- Ação ajuizada em 8/6/2011. Incidente de exceção de incompetência proposto em 6/10/2011. Recurso especial interposto em 9/5/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em estabelecer o foro competente para processamento e julgamento de ação cominatória, de compensação por danos morais e reparação por danos materiais decorrentes de violação a direito de marca e a direito autoral. 3- A expressão delito contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/1973 possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal. 4- O autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude da prática de concorrência desleal possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato. 5- Recurso especial provido.” (REsp n. 1.400.785/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/11/2016.) Portanto, cabe à autora propor a ação no local em que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede a declinação de ofício para uma das Varas da Comarca de Anápolis/GO (Súmula 33/STJ). Defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar que o feito continue tramitando na 13a Vara Cível da Brasília, até julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator